Tribunal: TJDFT
Processo: 0047255-62.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047255-62.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: CARLOS BORROMEU VIANA LOBO, TANIA ABREU CARVALHO DESPACHO Diante do teor das petições de ID no 27338793 e 27353486 , intime-se a recorrente FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento dos recursos especial e extraordinário, sobrestados, respectivamente, pelos Temas 1.016 do Superior Tribunal de Justiça e 381 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há de se falar em extinção do processo, sem resolução do mérito, no presente átimo processual. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007